Tribunal: TJBA
Processo: 8066574-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066574-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL SANTOS CORREA LIMA

Advogado(s)
:
WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PROCESSOS ARQUIVADOS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o impetrante em face de ato apontado como ilegal atribuído às autoridades coatoras, consistente na sua exclusão do certame, tendo em vista a existência, contra si, de dois processos arquivados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de processos arquivados autoriza a exclusão do candidato do certame, por ausência de idoneidade moral.

III. Razões de decidir

3. A idoneidade moral e social constitui requisito objetivo essencial para o exercício de cargos públicos; justificando-se, muitas vezes, a não recomendação ou contraindicação de candidatos cujas condutas demonstrem incompatibilidade com as funções almejadas.

4. Tal exigência torna-se ainda mais relevante em concursos públicos destinados ao provimento de cargos considerados sensíveis, onde a integridade do servidor é crucial para o adequado desempenho de suas atribuições.

5.
Neste contexto, a avaliação de antecedentes e comportamentos que possam comprometer a lisura no exercício do cargo público não apenas é pertinente, mas também necessária, por visar assegurar que os futuros servidores possuam o perfil ético e moral condizente com as responsabilidades que lhes serão confiadas.

6. No caso em apreço, vê-se que o impetrante foi eliminado do concurso prestado, na fase de sindicância de vida pregressa/investigação social, baseado na existência de em dois processos, que se encontram arquivados, tendo sido extintos, em sua fase inicial, e sem julgamento do mérito, de modo que o impetrante não foi condenado em nenhum dos dois.

7. Pode-se concluir razoável que o candidato não tenha apontado os referidos processos por compreender que a existência de processos pretéritos e arquivados não necessitavam de apontamento, pois não deveria desabonar a sua reputação ou conduta - sobretudo porque o documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública atesta que o impetrante não possui registro de antecedentes criminais.

8. O STF fixou a tese nº 22 disciplinando que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

9. Afigura-se injustificado e excessivo eliminar o candidato, que se submeteu a um certame, tendo logrado êxito em todas as etapas anteriores, para o preenchimento do cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de não ter apontado tais processos no preenchimento do Formulário de Investigação Social - CIS do DPT/ACADEPOL.

10.
De igual modo, revela-se desproporcional e desarrazoado concluir que tal conduta o torne contraindicado para a função a exercer, pois contraria tanto a presunção de inocência, quanto o atual e corrente entendimento das Cortes Superiores acerca da matéria.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066574-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANIEL SANTOS CORREA LIMA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.